Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-62.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700825-62.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO SOUZA PEREIRA AGRAVADO: CONCEICAO BALDUINO VALENTE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HUGO SOUZA PEREIRA contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Despejo, Feito no 0717165-15.2021.8.07.0001, manejada em desfavor do Agravante por CONCEIÇÃO BALDUINO VALENTE, deferiu a liminar para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de pedido de despejo fundado no disposto no 59, §1o, inciso VIII, da Lei n.o 8.245, de 18/10/1991. Por força legal, cabível no caso concreto a concessão de liminar 'initio litis' destinada à desocupação, condicionada à prestação de caução. Com efeito, uma vez transcorridos os trinta dias contados da data do recebimento da notificação, sem a desocupação do imóvel pelo locatário, torna-se admissível o ajuizamento da ação de despejo e o deferimento da liminar, com embasamento no artigo 59, §1o, inciso VIII, da Lei 8.245/91, condicionada à prestação de caução, no valor equivalente a três meses de aluguel. Nesse sentido: ‘PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DE LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. PRESSUPOSTOS. AUSENTES. 1. Nas locações não residenciais, findo o contrato por prazo determinado, e permanecendo o inquilino no imóvel por mais de 30 dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a avença por prazo indeterminado. 2. Para a concessão da liminar de despejo inaudita altera pars, nas ações fundadas em denúncia vazia de contrato de locação de imóvel não residencial, mister a propositura da ação em até 30 dias após a notificação de desocupação, além da prestação de caução no valor referente a 03 meses de aluguel. 3. Recurso conhecido e desprovido.’ (20120020091898AGI, Relator: Cesar Laboissiere Loyola, 1a Turma Cível, DJE: 06/11/2012. Pág.: 82). Ante tais considerações, defiro a medida liminar, para determinar a desocupação do imóvel no prazo de quinze dias. Recebo como caução o imóvel objeto da locação. Procedido o despejo, no mesmo ato, cite(m)-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. Int. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2021 13:48:24.” Afirma o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que “o contrato locatício se encontra garantido por CAUÇÃO DE DEZ MIL REAIS, R$ 10.000,00, o que se constata do teor da cláusula 2 DO CONTRATO DE TERMO ADITIVO ID 92547661” (Num. 26458318 - Pág. 7). Invoca o art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei de Locações e assevera que “a concessão da medida liminar de desocupação do imóvel requer a presença cumulada de todos os requisitos dispostos no artigo 59, §1o da Lei de locações, o que não se verifica no caso concreto” (Num. 26458318 - Pág. 8). Colaciona doutrina e jurisprudência que entende corroborarem sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada de modo a indeferir o pleito liminar de despejo. Sem preparo. Concluso o recurso a esta Relatoria, foi determinado o recolhimento do preparo em dobro (Num. 26482553). O Agravante informou que, na mesma data, foi deferida a gratuidade de Justiça ao Peticionário na origem (Num. 94707773 do Feito originário). É o breve relatório. Decido. Deferida a gratuidade de Justiça ao Recorrente na origem, fica prejudicada a determinação de recolhimento do preparo. Assim, admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Despejo, Feito no 0717165-15.2021.8.07.0001, deferiu a liminar para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que não está presente a probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, conforme consta da decisão agravada, a liminar fora deferida com amparo no art. 59, § 1o, inciso VIII, da Lei do Inquilinato: “§ 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...). VIII - o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada”. Por seu turno, afirma o Agravante em suas recursais que a liminar não pode ser deferida no caso concreto, uma vez que existe caução ajustada entre as partes no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Com a finalidade de comprovar sua alegação, colacionou o Agravante na sua peça de defesa apresentada na origem o print de tela de smartphone em que se verifica a existência de um lançamento denominado “DEPOSITO EM CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO”, no valor de “10.000,00”. Ocorre que o referido documento de impressão de tela está identificado apenas como “Saldo e Extratos” em que não é possível aferir a titularidade da conta ou mesmo a que período se refere (Num. 94590058 - Pág. 2 do Feito originário). Desse modo, em princípio, o mencionado documento não tem o condão de demonstrar a efetivação da caução afirmada pelo Agravante. Ademais, conforme o Termo Aditivo firmado entre as partes em 06/04/2018 para substituir as fiadoras, estabeleceu-se na CLÁUSULA SEGUNDA o seguinte: “Em cumprimento aos requisitos mínimos estabelecidos pela LOCADORA, o LOCATÁRIO apresenta como garantia do presente contrato, CAUÇÃO EM ESPÉCIE equivalente a 03 (três) meses de aluguel, no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a qual somente poderá ser movimentada pela LOCADORA em caso de inadimplência do LOCATÁRIO de quaisquer das cláusulas previstas no contrato de locação, inclusive quanto ao estado de restituição do imóvel. Parágrafo Primeiro – O valor ora depositado como caução será utilizado em quaisquer das hipóteses de inadimplemento por parte do LOCATÁRIO, devendo a caução mínima acima ser imediatamente reposta pela depositante, sob pena de configurar causa para a rescisão intempestiva, situação em que assumirá o LOCATÁRIO todas as decorrências daí observadas.” (Num. 92547661 - Pág. 1 do Feito originário. Grifei). Por seu turno, a planilha de débitos (Num. 92547667 do Feito originário) apresentada com a petição inicial do Feito originário aponta a inadimplência do Agravante quanto ao aluguel desde 20/04/2020 e quanto ao condomínio desde 10/10/2020. Os débitos totalizavam, até a propositura da demanda, R$ 23.580,90 (vinte e três mil quinhentos e oitenta reais e noventa centavos). Desse modo, salvo melhor juízo, não ficou demonstrada a efetivação da caução em tela, seja porque o documento apresentado pelo Agravante não possui elementos suficientes de identificação, seja porque a caução, ainda que fosse comprovada, deveria ajustar-se ao quanto estipulado pelas partes, já que a disposição acima transcrita estabelece a obrigatoriedade de o Locatório promover a reposição imediata a cada vez que houver a utilização da garantia. Nesse descortino, sem embargo da não comprovação do depósito da caução, considerando que a inadimplência perdura por mais de um ano, é possível presumir, em princípio, que o Locatário, ora Agravante, não cumpriu a previsão contratual referente à imediata reposição da caução mínima estabelecida, nos termos do Termo Aditivo celebrado entre as partes em 06/04/2018. Assim, entendo que não está presente a probabilidade do direito do Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 17 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador